Tribunal: STF
Processo: AI 700954
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,
   86%. LEIS NS. 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
   COMPENSAÇÃO COM REPOSIÇÕES SALARIAIS POSTERIORES. LEI N.
   9.367/96. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.